Tribunal: TCU
Processo: 031.554/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8781/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, inciso IV, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.554/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Regis Luiz Bartz (XXX.245.000-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.